Tribunal: TJDFT
Processo: 0717515-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717515-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: GEISIANE BEZERRA MATIAS DESPACHO Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (ID. 14346581) opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra acórdão anexado ao ID. 14010453, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelo recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queiram, apresentarem resposta a este recurso no prazo legal. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator